Tribunal: TJES
Processo: 5020937-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020937-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: ROBERT WERISON PITOMBA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020937-02.2024.8.08.0035

Recorrentes: EBAZAR.COM.BR LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: ROBERT WERISON PITOMBA JUNIOR

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.ª
RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTAS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Ebazar.com.br Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Robert Werison Pitomba Júnior, condenando as rés a reativarem as contas do autor.

Na inicial, o autor narrou possuir duas contas (CPF e CNPJ) nas plataformas das rés. Relatou que, em maio de 2024, a conta vinculada ao CNPJ sofreu acesso indevido por terceiros, com tentativa de compra recusada. Posteriormente, todas as contas foram suspensas sob alegação de ligação com uma terceira conta, sem notificação prévia, mesmo com os fatores de segurança ativados. Alegou ausência de retorno efetivo das rés e atendimento ríspido, sustentando que precisava das contas para trabalho e alegando prejuízo. Requereu: a) reativação das contas; b) danos morais (R$7.500,00); c) danos materiais (R$7.500,00); d) lucros cessantes (R$5.000,00).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, a reativarem as contas do requerente no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

As recorrentes sustentam que o bloqueio das contas se deu em razão de indícios de irregularidades, com fundamento contratual. Alegam exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável. Requerem a reforma da sentença para afastar a obrigação de reativação das contas e a exclusão da indenização.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a narrativa inicial e apontando que os bloqueios ocorreram sem justificativa concreta e sem oportunidade de defesa.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares processuais pendentes de análise, razão pela qual passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio das contas do autor. As recorrentes afirmam exercer direito previsto nos Termos de Uso, mas não comprovaram irregularidades de forma robusta. Ademais, não apresentaram notificações enviadas previamente ou qualquer documento que evidencie a concessão de contraditório.

O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas, o que se aplica no caso, diante do bloqueio arbitrário e desprovido de fundamentação clara e precisa. A jurisprudência predominante reconhece o
dano moral em hipóteses análogas
, dada a frustração causada pela impossibilidade de uso da plataforma para fins pessoais e comerciais (TJSP, Apelação 1014998-67.2020.8.26.0482).

Por outro lado, razão assiste à sentença quanto à
rejeição dos pedidos de dano material e lucros cessantes
, ausente qualquer documento que demonstre prejuízo econômico direto ou perda de faturamento. O STJ exige prova inequívoca e atual para a indenização por tais espécies de danos (REsp 1.438.408/DF).

Cumpre ainda registrar a existência de petição (ID
66991020
) protocolada pelo autor noticiando suposto
novo bloqueio
da conta vinculada ao CPF nº 142.929.387-09, ocorrido em 07/04/2025, o que, em tese, configuraria descumprimento da determinação judicial de reativação. Contudo, observa-se que a parte ré, anteriormente, apresentou petição (ID 65095783) informando o cumprimento da obrigação, com a reabilitação da conta em 12/03/2025. Diante da ausência de documentos que permitam aferir com precisão se o episódio narrado trata-se de novo bloqueio ou mera persistência dos efeitos do anterior, não é possível, por ora, imputar descumprimento à ordem judicial com base exclusivamente nas alegações da parte autora. Recomenda-se, portanto, que o Juízo de origem analise a petição em separado, oportunizando o contraditório e eventual esclarecimento pelas rés, especialmente quanto à natureza e à motivação do novo impedimento de acesso, caso verificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)